Tribunal: TJMT
Processo: 1079744-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079744-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO SOARES DA COSTA - CPF: 156.736.771-20 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PORTAL PJE. VALIDADE. ALEGAÇÃO FUNDADA NA SÚMULA 410/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado em cumprimento de sentença. A agravante sustenta nulidade processual por ausência de publicação da decisão monocrática no
DJe
. Também alega impossibilidade de cobrança de
astreintes
sem intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação eletrônica realizada pelo portal do
PJe
supre a publicação no
DJe
; e (
ii
) saber se a alegação de impossibilidade de cobrança de
astreintes
, com fundamento na Súmula 410/STJ, configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada por meio do portal eletrônico do
PJe
é válida. O art. 5º da Lei nº 11.419/2006 atribui eficácia à intimação eletrônica e dispensa a publicação no
DJe
quando a parte acessa o teor do ato no sistema.

A intimação eletrônica pelo portal configura intimação pessoal para os fins legais. Não há nulidade processual quando a parte foi regularmente cientificada pelo sistema eletrônico.

A alegação fundada na Súmula 410/STJ não foi objeto da decisão recorrida. A matéria configura inovação recursal, vedada pela Súmula 30 das Turmas Recursais do TJMT.

O agravo interno não possui caráter protelatório. Ausente demonstração de abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em face da decisão monocrática proferida por este relator (ID 351462898), que, por sua vez, negou provimento ao Recurso Inominado manejado contra a sentença (ID 351276862) oriunda do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

A sentença de origem julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada, na qual se alegava a nulidade de todos os atos processuais a partir da decisão monocrática de ID 281209363. A base do argumento era a de que a referida decisão não teria sido publicada no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
), o que configuraria cerceamento de defesa.

Na decisão agravada, este relator assentou a validade da intimação realizada por meio do portal eletrônico do
PJe
, com amparo no artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, e deixou de conhecer de parte do recurso que versava sobre a Súmula 410 do STJ, por se tratar de inovação recursal.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 360386850), sustentando, em síntese, a persistência da nulidade por ausência de publicação no
DJe
e a necessidade de observância da Súmula 410 do STJ quanto à cobrança de
astreintes
. Requereu, ainda, a realização de sustentação oral.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 368300893), pugnando pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a intimação eletrônica é a regra no processo eletrônico e que o recurso possui caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do Agravo Interno, por ser tempestivo, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

De início, reitero que o pleito de sustentação oral resta deferido, em conformidade com o art. 49, VIII, do
Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e com a Resolução TJMT/OE n. 13, de 4 de setembro de 2025. A parte será oportunamente comunicada da inclusão do feito em sessão de julgamento adequada para este fim.

Passo ao exame detido das teses arguidas pela agravante.

Da alegada nulidade por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico

A parte agravante insiste no argumento de que a decisão monocrática de ID 281209363 não foi publicada no
DJe
e que, por isso, não teria sido intimada. Tal linha de raciocínio, conforme já exposto na decisão agravada, não se sustenta diante do microssistema jurídico do processo eletrônico.

A Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, estabeleceu, em seu artigo 5º, que "as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico". O parágrafo 6º do mesmo artigo afirma que "as intimações feitas na forma deste artigo (...) serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". A norma é clara: a intimação eletrônica pelo portal do
PJe
é a forma primária e suficiente de comunicação processual.

No caso concreto, a magistrada sentenciante, em decisão já transitada em julgado neste particular, consignou a efetiva intimação no
PJe
de 2º grau, informação esta que se extrai da própria aba de expedientes dos autos eletrônicos. A ciência automática concedida pelo sistema, após o decurso do prazo sem manifestação do advogado cadastrado, decorre de ônus imposto pela própria lei processual eletrônica, não podendo a parte se beneficiar da própria inércia para arguir nulidade a que deu causa.

A agravante sustenta que a intimação deveria observar o disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, por haver pedido expresso de que as comunicações fossem dirigidas a advogado determinado. O argumento, todavia, desconsidera a distinção entre o regime de intimações do processo físico e o do processo eletrônico. O art. 272 do CPC tem sua aplicação restrita às hipóteses em que as intimações não se realizam por meio eletrônico, conforme seu próprio caput: "Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial". Nos autos eletrônicos, a comunicação se aperfeiçoa no ambiente digital do
PJe
, e a indicação de patrono específico para receber publicações no
DJe
não tem o efeito de afastar a validade da intimação principal, ocorrida no portal do sistema.

A interpretação que a agravante pretende dar à Portaria n. 161/2017-PRES do TJMT também não a socorre. O art. 1º, §2º, da citada portaria determina que a comunicação processual seja feita pelo próprio sistema
PJe
, o que efetivamente ocorreu. Além disso, ainda que se pudesse cogitar de conflito entre a norma
regulamentar local e a lei federal específica, esta última deve prevalecer, por sua natureza de norma especial e hierarquicamente superior.

Também não procede a afirmação de que a intimação eletrônica seria mera "ciência automática" sem validade formal. O art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006 estabelece que a consulta ao teor da intimação deve ocorrer em até dez dias corridos da data de seu envio, sob pena de ser considerada realizada automaticamente. Trata-se de mecanismo legal expresso, concebido para assegurar a celeridade e evitar a paralisação do processo por desídia do advogado. O cadastramento no sistema
PJe
é ato personalíssimo do causídico, que, ao realizá-lo, assume o ônus de acompanhar regularmente as comunicações eletrônicas. A inobservância desse dever funcional não pode ser convertida em nulidade processual.

A alegação de que a decisão monocrática transitou em julgado sem a regular intimação ignora que o pronunciamento agravado foi disponibilizado no portal eletrônico do
PJe
em 15 de abril de 2025, tendo decorrido o prazo de dez dias sem que o patrono da recorrente, cadastrado e habilitado nos autos, consultasse o sistema. A ausência de publicação no
DJe
não invalida a comunicação quando a intimação se realizou pela via legalmente prevista e adequada ao processo eletrônico.

A tese de cerceamento de defesa, portanto, não pode ser acolhida. A parte foi devidamente intimada pela forma legal, e a perda do prazo recursal decorreu exclusivamente de sua própria inércia. O processo eletrônico impõe aos advogados o dever de diligência no acompanhamento das comunicações processuais no portal, e a inobservância desse dever acarreta a preclusão dos prazos, sem que se possa imputar ao Poder Judiciário vício de nulidade.

Por fim, registro que a decisão recorrida não merece reparos neste ponto. A magistrada sentenciante, ao julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrou, mediante consulta ao sistema
PJe
, que a intimação eletrônica ocorreu de forma regular, sendo desnecessária a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Da alegação de violação à Súmula 410 do STJ e da inovação recursal

A agravante sustenta que a matéria relativa à Súmula 410 do STJ não pode ser considerada inovação recursal, pois se trataria de questão de ordem pública, cujo conhecimento seria admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Invoca, ainda, o Tema 1296 do STJ, que teria reafirmado a vigência do referido enunciado sumular após o CPC/2015.

A decisão agravada, todavia, não aplicou multa por descumprimento de obrigação de fazer, nem houve condenação da agravante ao pagamento de
astreintes
. O objeto da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 351276858) e do recurso inominado subsequente restringiu-se à alegação de nulidade processual por
ausência de intimação da decisão monocrática de ID 281209363. A discussão sobre os requisitos para a cobrança de multa cominatória é, portanto, estranha ao objeto da presente execução, que versa unicamente sobre a satisfação de quantia certa relativa à indenização por danos morais fixada em sentença transitada em julgado.

Ainda que assim não fosse, a questão foi arguida pela primeira vez apenas no recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante não deduziu a matéria na peça de impugnação, razão pela qual o juízo de primeiro grau não a examinou. Ao suscitar tal questão apenas em sede recursal, a parte incorreu em inovação, encontrando o óbice da preclusão
consumativa
. Não tendo a matéria sido submetida ao crivo do juízo de origem, não poderia o órgão recursal examiná-la, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

A Súmula 30 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é precisa ao dispor que a ausência de impugnação específica ou a introdução de fundamentos estranhos à controvérsia originária traduz carência
de

dialeticidade
, impedindo o conhecimento do recurso no ponto. Correta, portanto, a decisão agravada ao não conhecer do recurso neste capítulo.

A referência ao Tema 1296 do STJ não altera essa conclusão. O precedente qualificado firmado pela Corte Especial reafirma a necessidade de intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa coercitiva, o que é incontroverso. No entanto, essa tese não foi submetida ao contraditório na origem e não possui qualquer relação com o objeto da execução em curso, que se limita ao pagamento de indenização por danos morais. Ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, sua invocação apenas em grau recursal, quando já ultrapassada a fase cognitiva e inaugurada a fase executiva, não autoriza a reabertura da discussão sobre questões não impugnadas oportunamente.

Da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC

Ao contrário do alegado pela agravante, o presente agravo interno revela-se manifestamente infundado, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. A tese central da agravante — nulidade processual por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico — é contrária ao disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e não é acolhida pela jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. A argumentação recursal limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já afastados de forma fundamentada na decisão monocrática, sem apresentar qualquer razão jurídica nova ou plausível. A insistência em tese contrária à lei e à jurisprudência consolidada configura abuso do direito de recorrer e justifica a sanção processual.

Ademais, a alegação de inovação recursal acerca da Súmula 410 do STJ também não socorre a agravante, pois a matéria é estranha ao objeto da execução, e sua arguição apenas em sede recursal revela
propósito
protelatório. O agravo interno, portanto, enquadra-se na hipótese do art. 1.021, § 4º, do CPC, sendo cabível a aplicação da multa.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026